Tribunal: STF
Processo: HC 182691
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-24
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal Justiça – STJ que rejeitou os Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Recurso Especial 1.827.983/PA, de relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, assim ementado:
    “PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. 1. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. ART. 619 DO CPP. 2. CONTRADIÇÃO ENTRE EMENTA E VOTO. NÃO OBSERVADA. 3. OBSCURIDADE. ART. 12, INCISO I, DA LEI N. 8.137/1990. NÃO INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA O EMBARGANTE. 4. OMISSÃO. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. CONDUTA QUE DESBORDA DO DELITO. FUNDAMENTADA PELO TRIBUNAL A QUO. 5. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. 6. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS EM PARTE, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.
    1. Como é cediço, os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada. Dessa forma, para seu cabimento, é necessária a demonstração de que a decisão embargada se mostrou ambígua, obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o art. 619 do Código de Processo Penal. A mera irresignação com o entendimento apresentado no acórdão, que negou provimento ao agravo regimental, não viabiliza a oposição dos aclaratórios.
    2. Em um primeiro momento, quanto à alegação de que ocorreu contradição entre ementa e voto, quando a ementa traz parte da tese defensiva que não fora citado no voto, observo que o recorrente não tem razão. Da leitura atenta do regimental, verifico que a ementa é uma perfeita síntese do voto, não havendo que se falar em contradição.
    3. Quanto à obscuridade alegada pela defesa, no que concerne ao exame da causa de aumento do art. 12, inciso I, da Lei n. 8.137/1990, verifico que, de fato, embora o Tribunal a quo não tenha feito incidir referida causa de aumento, o fato de constar da ementa do voto recorrido induziu este relator em erro. No entanto, o exame da matéria não acarretou prejuízo para o embargante, uma vez que apenas foi mantido o voto recorrido, sem aplicação do mencionado dispositivo.
    4. Por último, assiste razão ao embargante em relação à omissão mencionada quanto à não avaliação da circunstância judicial ‘consequências do crime’, ao que passo a análise. O Tribunal a quo aumentou a pena-base do embargante levando em conta a presença de duas circunstâncias judiciais, quais sejam a culpabilidade e as consequências do crime. Muito embora a Corte de origem não tenha majorado a pena pela causa especial de aumento do art. 12, inciso I, da Lei n. 8.137/1990, foi feita a análise das consequências do crime demonstrando que a conduta desborda daquilo que ordinariamente se espera em delitos dessa natureza, justificando, assim, o acréscimo daquela circunstância judicial.
    5. Dessarte, concluir de forma diversa para readequar a pena imposta, decotando as circunstâncias e as consequências do crime, assim como requer a defesa, implicaria exame aprofundado do material fático-probatório, inviável em recurso especial, a teor do enunciado n. 7 da Súmula do STJ.
    6. Embargos parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos” (págs. 61-62 do doc. eletrônico 6).
    É contra essa decisão que se insurgem os impetrantes neste habeas corpus.
    Alegam que o Tribunal de Justiça do Estado do Pará exasperou a pena-base “sem fundamentação concreta e específica que extrapolasse os elementos inerentes do tipo penal, bem como [violou] o princípio da proporcionalidade pela demasiada exacerbação […], em razão de apenas duas circunstâncias judiciais desfavoráveis (pág. 4 da petição inicial).
    Entendem que “não há como se aceitar que um crime cuja pena abstratamente prevista seja de 02 a 05 anos, a valoração negativa de apenas 02 (duas) circunstâncias judiciais - em um universo de 08 circunstâncias judiciais a serem aferidas -, a pena-base possa ser elevada para 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão” (pág. 6 da petição inicial).
    Dizem, ainda, que as consequências do crime apontadas no acórdão condenatório são ínsitas “a todo e qualquer delito de sonegação fiscal, já sopesado pelo legislador ordinário quando da fixação da reprimenda legal, de modo que sua valoração negativa pelo Julgador é ilegal e constitui odioso bis in idem” (pág. 8 da petição inicial).
    Requerem, ao final, monocraticamente, a concessão da ordem, para que a pena-base do paciente seja fixada no mínimo legal (pág. 11 da petição inicial).
    É o relatório. Decido.
    A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte firmou-se no sentido de que somente em situações excepcionais é admissível o reexame dos fundamentos da dosimetria da pena fixada pelo juiz natural da causa a partir do sistema trifásico. Nesse sentido, indico os seguintes precedentes de ambas as Turmas, em casos análogos:
    “HABEAS CORPUS. PENAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE PECULATO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO NO ART. 1°, I, DO DECRETO-LEI 201/1967. FIXAÇÃO DA MESMA PENA PARA O PACIENTE E CORRÉU. OFENSA AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. INOCORRÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS COMUNS AOS CORRÉUS E RELATIVAS AO FATO CRIMINOSO EM SI. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA. I – Esta Corte já assentou entendimento no sentido de que não viola o princípio da individualização da pena a fixação da mesma pena-base para corréus se as circunstâncias judiciais são comuns. Precedentes. II – De acordo com a jurisprudência desta Corte, somente em situações excepcionais é que se admite o reexame dos fundamentos da dosimetria levada a efeito pelo juiz a partir do sistema trifásico, o que não se verifica no caso sob exame. […] Ordem denegada” (HC 108.858/SP, de minha relatoria, Segunda Turma).
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SUBSTITUTIVO DE RECURSO CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CRIME DE PECULATO. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CRIME CONTINUADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. […] 2. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas e às Cortes Superiores, em grau recursal, o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias. 3. Existência de vetoriais negativas do art. 59 do Código Penal autorizadoras da elevação da pena-base acima do mínimo legal. […] 6. Inviável, na via estreita do habeas corpus, o exame minucioso dos fatos e provas da causa que levou à fixação das penas. Precedentes. 7. Habeas corpus extinto sem resolução de mérito” (HC 125.772/PE, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma).
    Anoto, ainda, que, nos delitos materiais contra a ordem tributária, a lesão ao erário, de fato, constitui elementar do tipo. Porém, novas considerações relativamente à gravidade poderão, em face de caso concreto, fazer aumentar o quantum de pena, mas desde que fundamentadamente.
    Isso significa que, para existir crime, é necessário haver prejuízo ao erário e, quando esse prejuízo for elevado, como no caso, o valor devido poderá ser utilizado para agravar a reprimenda na primeira etapa da dosimetria, a título de consequências do crime, sem que isso importe em bis in idem, como se alega.
    Nessa linha desse entendimento, cito os seguintes precedentes: 
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. APROPRIAÇÃO INDÉBITA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ART. 168-A DO CP. CONTINUIDADE DELITIVA. […]. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, ABUSO DE PODER OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. […] 2. As circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal, quando desfavoráveis, autorizam a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal, desde que fundamentada a exasperação. 3. In casu, o recorrente foi condenado, juntamente com mais 3 (três) corréus, pela prática do crime de apropriação indébita previdenciária, tendo sido a pena-base devidamente fixada em 3 (três) anos e 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa equivalente a um terço do salário mínimo cada dia-multa, em razão da valoração negativa de circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal no tocante às consequências do delito, notadamente a extensão do dano causado aos cofres públicos no importe de mais R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), e o alto grau de reprovação da conduta criminosa praticada em continuidade delitiva, compreendida do período de 1993 a 2001. […]. 5. Agravo regimental desprovido” (RHC 123.899 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux).
    “Penal. Habeas corpus. Apropriação indébita de contribuições previdenciárias. Pena-base acima do mínimo legal. Fundamentação em dados concretos. Ausência de constrangimento ilegal. Observância dos critérios legais que regem a matéria. Ordem denegada. 1. Eventual constrangimento ilegal na aplicação da pena, passível de ser sanado por meio de habeas corpus, depende, necessariamente, da demonstração inequívoca de ofensa aos critérios legais que regem a dosimetria da resposta penal, de ausência de fundamentação ou de flagrante injustiça. 2. No caso, a pena-base encontra-se devidamente fundamentada em dados concretos, tais como a existência da conduta social desvirtuada, da personalidade delituosa e das consequências do crime, mostrando-se proporcional à necessária reprovação e prevenção do crime. 3. Ordem denegada” (HC 104.902/SP, Rel. Min. Dias Toffoli).
    No caso, o acórdão do Superior Tribunal de Justiça destacou os seguintes aspectos havidos na dosimetria da pena fixada ao paciente:
    “O Tribunal a quo aumentou a pena-base do embargante levando em conta a presença de duas circunstâncias judiciais, quais sejam a culpabilidade e as consequências do crime. Muito embora a Corte de origem não tenha majorado a pena pela causa especial de aumento do art. 12, inciso I, da Lei n. 8.137/1990, foi feita a análise das consequências do crime demonstrando que a conduta desborda daquilo que ordinariamente se espera em delitos dessa natureza, justificando, assim, o acréscimo daquela circunstância judicial.
    Manifesto, portanto, que o Tribunal a quo fundamentou sua decisão, não havendo que se falar em referências vagas ou genéricas com relação às consequências do crime, como se observa abaixo (e-STJ fl. 462/487):
    No momento do oferecimento da denúncia, a dívida tributária já alcançava o montante de R$ 2.149.511,79 (dois milhões, cento e quarenta e nove mil, quinhentos e onze reais e setenta e nove centavos), valor devidamente inscrito em dívida ativa.
    Segundo a denúncia, esse valor é o que ocasiona a aplicação da causa de aumento de pena prevista no inciso I, do art. 12 da Lei n.° 8.137/90, já que a quantia milionária corresponderia ao valor de custo de 62 (sessenta e duas) ambulâncias pequenas devidamente aparelhadas, ou ainda, de 62 (sessenta e duas) viaturas policiais que poderiam ser adquiridas pelo Estado em benefício da população, sem falar na reforma de vários nosocômios ou de escolas públicas que poderiam ser construídas com esse recurso.
    (…)
    As consequências advindas com a prática criminosa perpetrada são nefastas, públicas e notórias, pois causam desfalque na arrecadação, e, por conseguinte, a diminuição dos investimentos e dos serviços prestados para aqueles que efetivamente precisam da ação do estado para atender suas necessidades básicas.
    […]
    Dessarte, concluir de forma diversa para readequar a pena imposta, decotando as consequências do crime, assim como requer a defesa, implicaria exame aprofundado do material fático-probatório, inviável em recurso especial, a teor do enunciado n. 7 da Súmula do STJ” (págs. 67-70 do doc. eletrônico 6).
    Não vislumbro, nesse contexto, nenhuma ilegalidade ou teratologia no ato impugnado que justifique a atuação desta Suprema Corte, mormente porque o quantum de pena fixado pelo acórdão condenatório (5 anos e 10 meses de reclusão) ao crime em questão encontra-se proporcional ao caso em apreço, sendo certo que não se pode utilizar “o habeas corpus para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o Paciente” (HC 94.655/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia).
    No mesmo sentido, menciono os seguintes julgados: HC 138.168/MG, de minha relatoria; RHC 133.974/RJ, de relatoria do Ministro Dias Toffoli; HC 130.886 AgR/SP, de relatoria do Ministro Luiz Fux; RHC 131.894 AgR/AM, de relatoria do Ministro Edson Fachin; HC 95.864/SE, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia; e HC 95.679/RJ, de relatoria da Ministra Ellen Gracie.
    Isso posto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).
    Publique-se.
    Brasília, 24 de março de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator